Tribunal: TJDFT
Processo: 0708496-41.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708496-41.2019.8.07.0001 RECORRENTE: CAMILA ANTONIO DA SILVA RECORRIDO: ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. COBERTURA SECURITÁRIA. INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA. PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL. INVALIDEZ TEMPORÁRIA POR DOENÇA DA SEGURADA. INEXISTÊNCIA DE PERDA DA CAPACIDADE AUTONÔMICA. EVENTO NÃO SEGURADO. INDENIZAÇÃO NÃO DEVIDA. 1. Consoante precedentes do Superior Tribunal de Justiça, não se revela abusiva a cobertura securitária de Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD) condicionada à constatação de incapacidade decorrente de doença que cause a perda da existência independente do segurado, ou seja, a irreversível inviabilidade do pleno exercício de suas relações autonômicas. 2. De acordo com o acervo probatório coligido aos autos, em especial, a perícia médica judicial realizada na autora, ela apresenta apenas incapacidade laborativa de caráter temporário decorrente de doença, que momentaneamente a impede apenas do exercício de sua atividade profissional regular, porém, não lhe retirando o exercício de suas relações autonômicas. 3. Portanto, a condição da segurada não se qualifica como fato plausível a configurar o sinistro indenizável pela cobertura de Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD) na forma prevista no contrato securitário e nas normas que regem o tema, porquanto não verificada a perda da existência independente do segurado, ou seja, a irreversível inviabilidade do pleno exercício de suas relações autonômicas. 4. Não constatadas a incapacidade funcional permanente e total exigidas para fins de Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD), nem a existência de abusividades ou ilegalidades no contrato de seguro ou ainda falha no dever de informação ao consumidor, a vertente pretensão indenizatória de seguro é indevida. 5. Recurso improvido. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 792 do Código Civil, sustentando que se encontra inválida em decorrência das doenças psiquiátricas que lhe acometem, fazendo jus ao pagamento da cobertura securitária. Afirma que restou amplamente demonstrado que é permanentemente incapacitada de desenvolver suas atividades laborativas, não havendo que se falar em incapacidade parcial, apenas por não se encontrar em estado vegetativo. Defende que a indenização deve se dar no montante do teto contratado, devendo ser considerado o valor constante na apólice de seguros emitido pela própria seguradora. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgados do STJ. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer que as publicações e intimações continuem sendo dirigidas exclusivamente ao advogado DENNER B.MASCARENHAS BARBOSA, OAB/DF 44.215-A. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 792 do Código Civil, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano, porquanto o acórdão impugnado concluiu que “Não constatadas a incapacidade funcional permanente e total exigidas para fins de Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD), nem a existência de abusividades ou ilegalidades no contrato de seguro ou ainda falha no dever de informação ao consumidor, a vertente pretensão indenizatória de seguro é indevida, razão pela qual não se vislumbram motivos a justificar a reforma da sentença” (ID 25594622). Tendo a decisão decorrido da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AgInt no AgInt no AREsp 1247288/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 23/4/2021). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, diante do convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023